Tribunal: STF
Processo: HC 191951
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ (AgRg no HC 591.007/MG), assim ementado (eDOC 22):



    “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ILEGALIDADE DAS MEDIDAS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÕES FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    2. Não se vislumbra contrariedade às normas previstas na Lei n. 9.296/1996 quando a decisão autorizadora da interceptação telefônica está devidamente fundamentada, apontando para a necessidade da medida a fim de melhor apurar a prática do delito de estupro de vulnerável atribuído ao paciente. No caso, a autoridade policial assentou a imprescindibilidade da medida diante da inexistência de outros meios de prova, tendo em vista que os atos libidinosos relatados pela vítima "ocorreram há algum tempo, não deixando vestígios a serem apurados agora, bem como o crime aconteceu apenas na presença do autor e vítima sem outras testemunhas." 



    3. Encontrados indícios de que o investigado estaria mantendo contato com possíveis testemunhas a fim de exercer influência em seus depoimentos, não há ilegalidade na decisão que autoriza a medida de busca e apreensão para averiguação do suposto ilícito, descoberto no curso da investigação do crime principal. Precedentes. 



    4. Habeas corpus não conhecido.”



    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente é investigado pela suposta prática do delito do art. 217-A do CP; b) a interceptação telefônica realizada é nula, não tendo o juízo demonstrado a imprescindibilidade da medida, que foi a primeira diligência realizada para apurar os fatos; c) a interceptação telefônica deferida não encontrou qualquer indício do crime imputado; d) “[a] investigação e as interceptações, como estão sendo conduzidas, NÃO visam descobrir nada sobre a realidade da autoria de eventual crime do art. 217-A do CP, mas tão somente intrometer-se na vida pessoal do investigado”; e) a quebra do sigilo telefônico da esposa do paciente é ilícita, tendo em vista que sequer é investigada no inquérito; f) a decisão que autorizou a realização de busca e apreensão dos celulares do paciente e da testemunha não trouxe qualquer fundamento idôneo para justificar a medida.



    À vista dos argumentos expostos, pugna, em sede liminar, pela imediata suspensão da busca e apreensão em curso no aparelho telefônico do paciente. No mérito, requer o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas do paciente e de sua esposa, bem como da busca e apreensão realizada.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a senha de acesso ao processo e informe acerca do andamento da investigação.



    Após, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2020. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente